Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Medicamento Não Padronizado. Uso Off Label. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença que condenou o apelante ao fornecimento do medicamento ALFAPEGINTERFERONA 2a 180 mcg, uso off label, pelo prazo inicial de 1 ano, devendo a primeira dose ser fornecida no prazo de 20 dias, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição recursal é inepta; (ii) saber se estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo STF (Tema 1234) para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas previstos nos PCDTs para outras finalidades.
III. Razões de decidir
3. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
4. O STF, nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, fixou que a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração pelo autor da ação dos requisitos cumulativos, incluindo a inexistência de substituto terapêutico, respaldo em evidências científicas de alto nível e a imprescindibilidade clínica do tratamento.
5. A autora apresentou relatório médico fundamentado, indicando falha terapêutica de múltiplos tratamentos anteriores (quimioterapia CHOP, bexaroteno, interferon 2 Alfa, entre outros), e atestando que a alfapeginterferona 2a seria a única alternativa com potencial de resposta clínica.
6. O NatJus emitiu parecer técnico favorável com ressalvas, reconhecendo a ausência de avaliação da CONITEC, mas apontando respaldo em diretrizes nacionais e internacionais que indicam o uso do interferon para casos refratários, além de reconhecer a disponibilidade do fármaco no SUS, ainda que para outras finalidades.
7. O pedido de dilação de prazo para fornecimento foi indeferido por ausência de justificativa concreta quanto à necessidade de tempo adicional para aquisição do fármaco.
8. Eventual sequestro de valores públicos para custeio do medicamento deve respeitar o Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, nos termos definidos pelo STF.
9. A responsabilidade da União quanto ao ressarcimento foi corretamente remetida à via própria, conforme tese firmada no Tema 1.234.
IV. Dispositivo e tese
10. Recursos desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige a observância cumulativa dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, dentre os quais se destacam a ausência de alternativa terapêutica incorporada e a comprovação da eficácia e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível. "

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6o; CPC, arts. 489, § 1o, V e VI; 927, III, § 1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024.